Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700610-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) SUSCITANTE: CAIO HENRIQUE NASCIMENTO, CAIO VITOR NASCIMENTO, FELIPPE SEYFFARTH DE ANDRADE SUSCITADO: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIO HENRIQUE NASCIMENTO E OUTROS, em face de decisão proferida nos autos do processo no 0700610-18.2023.8.07.9000, que afastou a cobrança de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença. Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a possibilidade de cobrança de honorários de sucumbência quando da abertura da fase de cumprimento de sentença no âmbito dos juizados especiais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para possibilitar a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso com preparo regular (ID 45327487). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese dos autos, ainda que presente a probabilidade do direito quanto a incidência dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença em razão de diversos precedentes desta E. Turma Recursal, no entanto, não foi comprovada a urgência da medida. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator